Tribunal: TJDFT
Processo: 0736186-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736186-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VITAL ANTONIO ARESI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL AS (demandado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA, processo n. 0723759-45.2021.8.07.0001, ajuizado por VITAL ANTÔNIO ARESI, na qual indeferiu a impugnação apresentada, o que o fez nos seguintes termos (ID 105338144 dos autos originais): “VITAL ANTONIO ARESI requer a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Sustenta que havia emitido a Cédula Rural Pignoratícia No 88/008916, com vencimento em julho de 91 e, portanto, têm direito a receber a diferença conforme o julgado. Citado, o Banco do Brasil apresentou resposta. Aduziu a necessidade de litisconsórcio com a União Federal e Banco Central – réus na mencionada ação e fez chamamento ao processo: Assim, tem-se que a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). O conceito de solidariedade é extraído do art. 264, do Código Civil: “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”. Assim, por força da solidariedade estabelecida no acórdão que vem prevalecendo, revela-se pertinente o chamamento ao processo da União e do Banco Central, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC: “É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: [...] dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”. Com a introdução do processo sincrético (Lei no 11.232/05) e as peculiaridades das ações coletivas, surge a possibilidade do chamamento ao processo na fase de liquidação de sentença coletiva, uma vez que a apuração do quid debeatur e do quantum debeatur ficaram postergadas para essa fase do processo. A hipótese dos autos trata de liquidação do título judicial constituído solidariamente em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central do Brasil e, neste caso, constitui-se de verdadeira fase de natureza jurídica cognitiva, em extensão ao processo de conhecimento que fixou o an debeatur, mas diferiu a apuração do quantum debeatur para momento próprio.” Afirma a competência da justiça federal: “Conforme acima tratado, tem-se o chamamento ao processo como necessário, dada a responsabilidade solidária dos réus da ACP de origem, quais sejam, o Banco do Brasil S.A., a União Feral e o Banco Central do Brasil, em face da presente liquidação. Ora, para que seja atinente ao texto constitucional e aos ditames do Código de Processo Civil, se fazem necessários os processamento e julgamento da presente liquidação, em sede competente a tratar de matérias que recaem ao âmbito Federal, quais sejam as que tratam o art. 109, I, CF”. Afirma a não incidência do CDC e a inépcia da petição inicial ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da lide. No mérito, aduz que “Existe controvérsia quando se considera que as execuções individuais de ações coletivas se distinguem da ação civil pública originária, pois apenas aproveitam as questões homogêneas definidas na ação coletiva, e considerando o disposto no artigo 397, parágrafo único, do Código Civil12, os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. No processo coletivo, há uma dissociação entre os legitimados para sua propositura e os titulares do direito material. Assim, admitir que o termo inicial dos juros moratórios seja a citação na ação coletiva implicaria, sobretudo quando se tratar de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos disponíveis, em admitir a constituição em mora do devedor por terceiro que não é o titular do direito material, contrariando a ideia de mora ex persona. A sentença coletiva, nas demandas que envolvem direitos individuais homogêneos, é genérica, carecendo de posterior identificação, mediante processo com cognição ampla, do próprio titular do direito reconhecido (ou de seus sucessores) e do quantum a ele devido. Dessa forma, desconhecendo o devedor quem são os beneficiados pela sentença civil e a quantificação do direito de cada um, não há como se falar em retardamento injustificado no cumprimento da obrigação. Ou seja, o devedor não poderia purgar em momento anterior a sua mora, mesmo que quisesse. Não obstante, a questão restou decidida no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.370.899/SP e 1.361.800/SP, pela Corte Especial do STJ13, sessão de julgamento de 21.05.2014, na qual se definiu que o termo a quo dos juros moratórios na sentença coletiva são devidos desde a citação na ação coletiva originária14 . A tese repetitiva ficou assim consolidada: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” Assim, requer, primeiramente: a) que os juros de mora passam a ser contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva; b) alternativamente, que os juros de mora sejam contados a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP, ou seja, a partir de 21/07/1994, data em que o Banco foi citado na Ação Civil Pública proc.no 94.0008514-1.” O autor se manifestou em réplica. É o breve relatório. Decido. I - Questões processuais pendentes. Competência. Litisconsórcio com a União e Banco Central. Chamamento ao processo. O Banco do Brasil foi condenado, solidariamente, juntamente com a União e o Banco Central. Se é solidária, o credor pode exigir de qualquer um dos devedores o total da dívida. E a legitimidade do réu decorre da circunstância de ter sido condenado, independente de cessões de crédito que tenha havido. Ademais, se foi proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, a Justiça Competente é a comum. A propósito, o nosso Tribunal tem decidido: “2. Não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial, razão pela qual o art. 516, II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. 3. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e Banco Central. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1275214, 07100897420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A, o qual é parte legítima para figurar no feito. 4. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 5. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, do interesse e da competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 6. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu art. 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 7. Segundo o STJ, "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ". Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 8. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1288336, 07211632820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se trata de liquidação/ cumprimento provisório da sentença coletiva somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal, não há que se falar em competência da Justiça Federal. A União, entidade autárquica ou empresa pública federal não compõem o polo passivo, portanto cabe à justiça estadual processar e julgar o feito, sendo certo que muito embora o credor pudesse ter exercido sua pretensão no foro de seu domicílio, não há empecilho para que o faça no foro domicílio do réu, utilizando-se da regra geral prevista no art. 46 do CPC. Aliás, em caso semelhante, nesse sentido decidiu recentemente o egrégio TJDFT: 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista a opção pelo Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravante, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1313174, 07398193320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é cabível, tampouco, o chamamento ao processo. Isso porque os réus já foram condenados solidariamente. Se um deles paga já tem, em seu favor, a decisão condenatória anterior, de sorte que basta cobrar a quota dos devedores solidários. Rejeito. Da liquidação. Ônus da prova. Vejamos os fundamentos e a respectiva decisão que está para ser liquidada: “Relembre-se que as dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural tinham como índice de correção monetária aquele fixado para os depósitos em caderneta de poupança, que, com o advento do Plano Collor, mediante a Lei no 8024/90, foi fixado com sendo a variação da BTN Fiscal (BTNF). Ocorre que, ao adotar o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, em lugar do índice de 41,28% referente ao BTNF, a instituição financeira demandada descumpriu as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n. 8.024/90 (art. 6o, § 2o). A alegação de que o novo índice adotado de 84,32% atendeu determinação do Banco Central do Brasil, constante do Comunicado no 2067, editado no final do mês de março de 1990, acerca da atualização monetária dos saldos em cruzeiros da contas de poupança, não calha, em face da existência de cláusula expressa em sentido contrário constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias, regida pela disposição legal aludida da Lei no 8.034/90. Igualmente não calha a alegação de que a responsabilidade seria apenas do Banco Central do Brasil, alegada na contestação e reiterada tanto na apelação, como nas contrarrazões do recurso especial, pois tratava-se de ordem ilegal da autoridade monetária superior. Aliás, todas essas questões relativas ao confisco operado pelo Plano Collor, em março de 1990, já foram devidamente analisadas e rejeitadas pela jurisprudência desta Corte que se consolidou no sentido da responsabilidade das instituições financeiras depositárias dessas aplicações. Em relação ao próprio índice de 41,28%, também consolidou-se a jurisprudência do STJ nesse montante, correspondente à variação da BTNF. A circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se, há cerca de vinte anos, no sentido de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o da variação da BTN, no percentual de 41,28%. (...) Merecem, portanto, acolhimento as irresignações recursais, julgando-se procedente o pedido formulado na presente demanda, devendo ser seguida a orientação jurisprudencial consolidada da Corte no sentido da incidência do percentual de reajuste de 41,28%, correspondente à variação da BTNF. (...) Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Pois bem. O índice da caderneta de poupança deve ter sido levado em conta para a composição das prestações, já que o vencimento delas se deu entre 89 e 91. Então, ao meu ver, o autor tem um dos requisitos. Em princípio, ele deveria provar o pagamento a maior. No entanto, parece-me que o Banco do Brasil está em melhor condições de prova que houve ou não o pagamento, já que se não houve isso estará, seguramente, em seus registros, notadamente a cobrança da dívida com a execução das garantias dadas. Mas não só: o próprio acordo impôs a obrigação de informar a alteração do índice, inclusive “das modificações daí existentes”, o que revela ser do Banco do Brasil a obrigação de trazer aos autos todos os dados necessários para a liquidação da decisão, inclusive provar que não houve o pagamento. Juros de mora. Quanto aos juros de mora, o STJ pacificou o entendimento, na sistemática de recurso repetitivo que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685) Como se trata de responsabilidade contratual - já que houve violação de cláusula prevista no contrato celebrado entre as partes – aplica-se o entendimento aí mencionado. Outros questionamentos do réu: O réu aduz que “outras questões relevantes devem ser analisadas de modo acurado, porquanto podem interferir diretamente no resultado da lide, quais sejam: (i) se houve a incidência de IPC de 84,32%, o que comprovaria que os recursos eram oriundos de caderneta de poupança; (ii) se houve lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força da norma do art. 6o da Lei 8.088/90; (iii) se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; (iv) a existência de PROAGRO; (v) a existência de valores incluídos na Securitização, PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); cessão à união, inscrição em dívida ativa da União; outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuações de índices.” As questões são bem abstratas, como se vê, já que não indica com certeza sua ocorrência e, se já estavam presentes quando do julgamento da ação civil pública, deveriam ser objeto de conhecimento. De todo modo, se há alguma influência de tais questões no valor devido, é ônus do réu - que os alega - provar. A prova pericial é, sem dúvida, apta. Ao exposto, faculto ao réu juntar aos autos, no prazo de 45 dias, toda a documentação relativa à Cédula mencionada na inicial, sob pena de atribuir ao autor a faculdade de liquidar o débito segundo os dados de que se dispõe.” Inconformada, a parte demandada, BANCO DO BRASIL S.A, recorre. Agita a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, ao argumento de que seria hipótese de litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, os quais deveriam ser chamados ao processo, o que acarretaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Defende a inépcia da inicial, pois a sentença coletiva seria genérica, por isso necessário que a parte recorrida comprove por meio de documentos a sua legitimidade para o cumprimento de sentença individual. Aduz também ser necessária a liquidação prévia, na forma do art. 509, II, e 511, ambos do CPC. Questiona os cálculos apresentados pela parte contrária, assim como o critério de correção monetária. Pleiteia que os juros de mora sejam aplicados na forma do art. 1o-F da Lei 9.429,97, ou que ocorram consoante os termos do titulo judicial. Quanto aos juros remuneratórios defende que sejam aplicados a partir da citação na ação individual. Pondera ainda que haveria decadência em relação a obrigação de apresentar documentos, no caso os contratos de cédula rural, objeto da demanda. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a ação de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 30638342. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão ao recorrente. Trata-se de ação na qual o agravado busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Há farta jurisprudência desta Corte no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, legítima a pretensão dos agravados, na condição de credores de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Confira-se: "4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90" (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020 – grifei). "1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados "solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal" (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF)... 3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para apreciar o feito é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1268088, 07061282820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020 – grifei). "2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local" (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020 – grifei). "2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal" (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019 – grifei). Em consonância com a e. Turma, vem decidindo esta Relatoria: "1. Na origem, o agravante busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O ilustre Juízo a quo declarou de ofício a incompetência da justiça estadual para julgar o processo principal, pois o título foi proferido pela Justiça Federal. 3. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. 4. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos recorrentes moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 5. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que o agravante agiu dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado no 556 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 8. Agravo de Instrumento provido." (Acórdão 1285975, 07198278620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante as demais teses defendidas pelo recorrente, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a realização da perícia à ocorrência da preclusão. Trata-se de questões que permitem aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Assim, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator